Tribunal: STF
Processo: AI 791071
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. É pacífico na Corte, o entendimento que a afronta ao princípio da coisa julgada, quando depende, para ser comprovada, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. A pretensão da ora agravante é rever acórdão em que, com base nos fatos e nas provas dos autos, se acolheu a alegação de coisa julgada de sentença proferida em autos de ação declaratória, extinguindo-se, assim, as execuções fiscais objeto de insurgência. O revolvimento de fatos e provas é inviável, a teor da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.